Tribunal: STF
Processo: RE 325302
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. LETRA "D" DO INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CARTA MAGNA.
PRETENDIDA EXTENSÃO À COFINS.
Dispositivo constitucional que, nos
termos da jurisprudência desta excelsa Corte, diz respeito,
unicamente, a impostos.
Agravo desprovido.